Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715367-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO D E S P A C H O O réu apelado, SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, junta petição e documentos (ID 54723465/54723466) em que alega a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob fundamento de que a Federação Nacional dos Policiais Federais, corré/apelada, emitiu comunicado recente aos sindicalizados que se disseram lesados quanto ao reajuste de 28,86%, possibilitando a execução dos valores que fazem jus, observados os requisitos e prazo limite para envio da documentação. Intimado o autor apelante para se manifestar acerca da petição e documentos juntados, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 55504495). Nesse passo, não sendo possível saber se houve adesão do autor apelante a essa nova ação a ser ajuizada, não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal. Outrossim, não há que se cogitar em obrigatoriedade de adesão do autor a referida ação executiva, uma vez que o comunicado juntado ao ID 54723466 menciona apenas que a “ação dos 28,86% que será impetrada via título executivo já transitado em julgado”, mas não indica qual seria esse título executivo de modo a oportunizar ao servidor sindicalizado a viabilidade da escolha entre aderir à referida ação ou desistir de eventual ação já ajuizada em face da FENAPEF, conforme orientado no último parágrafo do comunicado. Ademais, a presente ação tem objeto mais amplo por envolver ainda pedido de indenização por danos morais. Assim, nada a prover quanto à alegada perda do interesse recursal. Prossiga-se. I. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora